Tribunal: CARF
Processo: 10480.907236/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.907236/2018-12
RESOLUÇÃO
1002-000.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIAN ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do relatório e voto condutor.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de direito creditório oriundo do saldo negativo da IRPJ do
ano-calendário 2012, com Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação PER/DECOMP no 19542.47801.240314.1.3.02-4901.
Em Despacho Decisório (fls. 115/116) foi reconhecido pelo fisco o valor de R$
174.522,97 como saldo negativo disponível. Assim, foi homologada parcialmente a compensação
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907236/2018-12
2
no PER/DECOMP 19542.47801.240314.1.3.02-4901 e não homologada a PER/DCOMP
04957.81591.150414.1.3.02-6990.

A Recorrente teve ciência do Despacho Decisório (fl. 20) em 14/09/2018, e
apresentou Manifestação de inconformidade em 11/10/2018 (fls. 05/18).
Os membros da 3a Turma da DRJ07, por meio do acórdão no 107-014.435, julgaram,
por unanimidade, procedente em parte a Manifestação de Inconformidade para reconhecer, na
proporção dos rendimentos de aplicações financeiras levados a tributação adicional de direito
creditório (Saldo Negativo de IRPJ) no valor de R$ 27.459,15.
A interessada tomou ciência da decisão acima em 04/07/2022 (fl. 204), e
apresentou Recurso Voluntário em 03/08/2022 (fls. 208/230) com os seguintes argumentos:
Da origem do saldo negativo e do entendimento que ocasionou o indeferimento
parcial do direito creditório
 Aduz a Recorrente que o saldo negativo de IRPJ que a Recorrente pretende
ver reconhecido, tem origem: (i) em pagamentos de estimativas mensais,
realizados mediante DARF no curso do ano calendário, no valor histórico de
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907236/2018-12
3
R$ 88.591,61, e (ii) em Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente
sobre rendimentos auferidos pela Recorrente em aplicações financeiras e
serviços prestados a pessoas jurídicas, no valor histórico de R$ 360.344,87.
 Assim, afirma que a discussão ocorre em relação ao IRRF incidente sobre
rendimentos de aplicações financeiras auferidos pela Recorrente, no
montante de R$ 359.801,29 (R$ 360.344,87 – R$ 543,58), assim
demonstrado analiticamente na Ficha 57 da DIPJ.
 Sustenta que a decisão recorrida não tem como prevalecer, seja porque as
receitas auferidas com as aplicações financeiras liquidadas, sobre as quais
houve retenção de imposto de renda no ano calendário de 2012 foram
integralmente tributadas, na medida em que auferidas, segundo o regime de
competência do exercício, seja porque a Recorrente não auferiu a totalidade
das receitas informadas pelas fontes pagadoras nas DIRFS que transmitiram.
Dos Rendimentos tributados pela incorporadora no ano calendário de 2011
 Conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
afirma que sucedeu por incorporação o patrimônio da empresa AAJC
Participações e Empreendimentos Ltda. que foi extinta.
 Aduz que dentre os ativos que recebeu estavam as aplicações financeiras
mantidas junto ao Banco Bradesco S/A e ao Banco BTG Pactual S/A, no valor
R$ 25.554.743,00, avaliados até 30/11/2011, data base da operação (fls.
42/43).
 Afirma que o registro contábil dos rendimentos decorrentes das aplicações
financeiras no resultado do exercício correspondente ao ano calendário de
2011 da empresa incorporada, pode ser comprovado através da análise do
Razão da conta contábil no 3.1.3.18.001 – Rendimentos de Aplicação
Financeira.
 Aduz que, conforme demonstrativo mencionado na fl. 225 do Recurso
Voluntário, a partir dos livros razão anexos à peça, integrantes da escrita
contábil, no ano calendário de 2011 a empresa Incorporada ofereceu à
tributação pelo Imposto de Renda rendimentos na monta de R$ 692.678,12,
sendo R$ 509.291,70 correspondentes às aplicações mantidas junto ao
Banco Bradesco S/A e R$ 183.386,42, correspondentes às aplicações
financeiras mantidas junto ao Banco BTG Pactual S/A.
Dos Rendimentos tributados pela incorporadora no ano calendário de 2012
 Afirma que na data do evento da incorporação – 31/12/2011 –, os
investimentos mantidos junto ao Banco Bradesco S/A e ao Banco BTG
Pactual pela AAJC Participações e Empreendimentos Ltda foram transferidos
para o patrimônio da Recorrente.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907236/2018-12
4
 Aduz também que, conforme atestam os livros razões das contas
patrimoniais 1.1.1.04.095 - Bradesco Ag. 3573- 19833-1 AAJC e 1.1.1.04.096
Bco Pactual AAJC, e de resultado 3.1.3.18.001 – Rendimentos de Aplicações
Financeiras, a Recorrente – Incorporadora ofereceu à tributação no ano
calendário de 2012, o montante de R$ 592.225,01, correspondente às
receitas financeiras auferidas com os investimentos oriundos do patrimônio
da incorporada, as quais foram paulatinamente resgatadas até a efetiva
liquidação que se deu em junho do referido ano.
 A Recorrente passou a evidenciar a composição analítica das contas
contábeis, cujos saldos integraram a linha 23 - Outras Receitas Financeiras,
do Quadro 18 – Lucro Bruto, da Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ
em Geral da Declarações de Informações Econômico Fiscais das Pessoas
Jurídicas – DIPJ, correspondente ao ano calendário de 2012 (Fls. 52).
 Sustenta que, como se constata dos dados mencionados em fl. 227, a
totalidade das receitas sobre as quais incidiu o IRRF que integrou o saldo
negativo de IRPJ, cujo direito creditório a Recorrente pugna seja
reconhecido, foi apropriada no resultado do exercício e, portanto,
computada no lucro real dos períodos de apuração em que auferidas,
segundo o regime de competência.
 Em vista disso, afirma que, diante das razões de direito e de fato até aqui
expedidas, bem como das provas documentais carreadas à presente peça,
imperioso concluir pela necessidade de reforma da Decisão recorrida para
reconhecer o direito creditório a que a Recorrente faz jus e, por conseguinte,
homologar integralmente as compensações declaradas.
Da receita financeira auferida pela recorrente nas aplicações financeiras mantidas
no Banco Bradesco S/A
 Aduz que as informações contidas nas Tabelas 3 e 4 integrantes do voto
condutor do acórdão recorrido, evidenciam que o Banco Bradesco S/A –
CNPJ no 60.746.748/0001-12, procedeu retenção de IRRF sobre rendimentos
auferidos pela Recorrente-Incorporadora e a sua Incorporada, em aplicações
financeiras de renda fixa, no valor R$ 85.387,78 e R$ 59,18, respectivamente.
Ainda segundo os citados demonstrativos, os rendimentos sobre os quais
incidiram os impostos retidos foram R$ 440.125,04 e R$ 570.145,87,
respectivamente.
 Expõe que, em estrita observância à legislação comercial em vigor, a
Incorporada contabilizou os rendimentos por ela auferidos ao final de cada
período de apuração, segundo o regime de competência.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907236/2018-12
5
 Aduz que, conforme atesta o livro razão da conta contábil 3.1.3.18.001 –
Rendimentos de Aplicações Financeiras, anexo à peça, até 31/12/2011, a
Incorporada apropriou receitas financeiras na monta de R$ 509.201,70.
 Afirma ainda que, idêntico procedimento foi adotado pela Recorrente que
contabilizou no mês de janeiro de 2012 – mês em que se deu o resgate da
aplicação - rendimentos na monta de R$ 60.854,17.
 Argumenta que, a autoridade julgadora não poderia ter utilizado como
denominador da fórmula utilizada para cálculo do direito creditório
proporcional à receita tributada, o valor de R$ 2.301.370,64, já que neste
está incluso o valor de R$ 440.125,04, que, conforme evidenciado, se
constitui em parte do valor de R$ 570.145,87, que representa o único
rendimento realmente auferido pela Recorrente.
Do pedido.
 Por fim, requereu a Recorrente que esse Colendo Conselho conheça do
presente Recurso e lhe dê o integral provimento para reconhecer a
totalidade do direito creditório e, por conseguinte, homologar as
compensações declaradas.
Com o recurso são juntadas cópias de acórdãos indicados como precedentes, do
balancete do período e do livro razões tanto da contribuinte quanto da empresa incorporada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
entretanto entendo pela necessidade de conversão do presente julgamento em diligência.

Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto de valores relativos aos pagamentos de
estimativas e de retenções sofridas na fonte. Ao longo do procedimento os valores de estimativas
foram integralmente reconhecidos, restando em debate a diferença apurada das retenções
sofridas.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907236/2018-12
6
Da parcela relativa à retenção na fonte foram confirmados no despacho decisório o
valor de R$ 85.931,36:

O acórdão recorrido, acolheu a tese da Recorrente e reconheceu seu direito de
absorver as retenções sofridas pela empresa por ela incorporada. Neste cenário, em consulta aos
sistemas da Receita Federal, foram reconhecidas as seguintes retenções:

Passada tal apuração a DRJ, aplicando o racional da Súmula CARF no 80, procedeu
com a verificação do oferecimento das respectivas receitas financeiras à tributação pela empresa.
Apontou que “só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente foram computadas
na determinação do lucro real” e concluiu:
43. Como visto, as receitas financeiras informadas na DIPJ, no montante de R$
721.644,49, correspondem apenas a 31,36% do total dos rendimentos informados
em DIRF, no montante de R$ 2.301.270,64 (R$ 1.850.350,18 + R$ 450.920,46).
44. Dessa forma, do total retido na fonte relativo aos rendimentos financeiros, no
montante de R$ 359.860,47, apenas 31,36%, que corresponde a R$ 112.846,93,
podem compor o saldo negativo do período.
45. Concluindo, temos que podem compor o saldo negativo a título de retenção
na fonte, o valor de R$ 543,58 (receita de serviços) e o valor de R$ 112.846,93
(receita financeira), totalizando R$ 113.390,51.
46. Como já tinha sido confirmado no Despacho Decisório o valor de R$
113.390,51, cabe reconhecer, neste voto, a diferença de fonte de R$ 27.459,15
(R$ 113.390,51 - R$ 85.931,36).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.609 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907236/2018-12
7
Assim o acórdão recorrido reconhece crédito suplementar no valor de R$
27.459,15.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte faz dois apontamentos: 1) os
rendimentos foram registados em contas de receitas financeiras e foram – segundo determina a
norma - tributados segundo o regime de competência e 2) há erro nas informações prestadas
pelas fontes, pois apontaram nas respectivas DIRFs valores superiores de rendimentos.
Em um juízo preliminar há precedentes deste Tribunal Administrativo no sentido de
admitir que as receitas financeiras tributadas pelo regime de competência em período anterior à
retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, podem compor o saldo negativo –
neste sentido é Acórdão no 9101-006.680.
Assim, considerando que a operação de incorporação já foi efetivamente aceita
pela decisão recorrida, e considerando os documentos juntados pelo contribuinte apenas em sede
recursal, como livro razão e balancete da empresa incorporada AAJC Participações e
Empreendimentos Ltda., entende esta Relatora pela pertinência em se converter o julgamento em
diligencia para que a Unidade de Origem:
1) ateste, a partir dos registros contábeis juntados aos autos ou constantes dos
sistemas informatizados da Receita Federal e referentes à empresa incorporada,
se há elementos para comprovar que ao longo do período antecedente os
valores dos rendimentos relacionados com as retenções sofridas na fonte foram
efetivamente oferecidas à tributação segundo o regime de caixa pela empresa
incorporada,
2) ateste, a partir dos registros contábeis juntados aos autos ou constantes dos
sistemas informatizados da Receita Federal e referentes à empresa incorporada,
se há elementos para validar a tese de erro na informação prestada pela fonte
Banco Bradesco S/A – CNPJ no 60.746.748/0001-12 e relacionada com a
“duplicidade” do valor rendimentos de R$ 440.125,04.
3) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e
4) intime o contribuinte para que, querendo, se manifeste sobre o relatório final,
no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 320
DF CARF MF
Original